Tribunal: TJMT
Processo: 1011299-45.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011299-45.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Juros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RICARDO PEREIRA BESERRA - CPF: 728.447.951-53 (APELADO), THIAGO CONCEICAO SILVA - CPF: 011.010.461-71 (ADVOGADO), MELIM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 13.532.079/0001-43 (APELANTE), IVAN CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 265.868.191-72 (APELANTE), ANNA CAROLINA VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 025.353.671-57 (ADVOGADO), MELIM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 13.532.079/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: IVAN CARLOS DE OLIVEIRA

APELADO: RICARDO PEREIRA BESERRA

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
EMBARGANTE DEIXOU DE PROCEDER COM A TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL. CONSTRIÇÃO CAUSADA PELO PRÓPRIO EMBARGANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Ivan Carlos de Oliveira contra sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão de reconhecimento de perda de objeto, condenando o embargado no pagamento de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o embargado deve arcar com os honorários sucumbenciais, considerando o princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Na origem, trata-se de Ação de Embargos de Terceiro ajuizada por Ricardo Pereira
Beserra
visando desconstituição de averbação que recaiu sobre seu imóvel.

O Apelado não providenciou a transferência do imóvel para seu nome, contribuindo para a constrição do bem.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp.

no
1.452.840/SP, consolidou a tese de que, em embargos de terceiro, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade.

O embargante deve arcar com os honorários advocatícios, custas e demais despesas do processo, pois sua omissão
ter sido
a causa da penhora sobre o imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios, custas e demais despesas do
processo.”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 535; Código de Trânsito Brasileiro, art. 123, I, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp.
1.452.840/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14.09.2016; TJ-MT, Apelação Cível 1006876-42.2023.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 23.02.2024; TJ-MT, AC 00151461420198110041, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 23.09.2020; TJ-MG, AC 10000200524429001, Rel. Des. Mônica
Libânio
, j. 26.08.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto
por

IVAN CARLOS DE OLIVEIRA

contra sen
tença proferida pelo Juízo da

3
a
Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
, que, nos autos
d
a

Ação
de
Embargos de Terceiro

n.

1011299-45.2023.8.11.0041
,

ajuizada

por

RICARDO PEREIRA BESERRA
,
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão de reconhecimento de
perda de objeto, condenando o Embargado no pagamento
de
honorários
sucumbenciais
.

O
Apelante, em suas razões
de recurso,

defende, em suma,
que não deu causa à constrição indevida e, por isso, não deve ser compelido ao pagamento
dos honorários
.

Ao final, pugna pelo
conhecimento e provimento
do recurso
,
a fim de
que seja
reformada a sentença atacada para inverter o ônus sucumbencial
.
(ID.
227528183
)

Devidamente intimado, o Apelado apresenta contrarrazões em ID.
227528185
pelo total desprovimento do recurso.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: IVAN CARLOS DE OLIVEIRA

APELADO: RICARDO PEREIRA BESERRA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso
de Apelação Cível interposto por
IVAN CARLOS DE OLIVEIRA
contra sen
tença proferida pelo Juízo da

3a
Vara
Cível da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos
da
Ação
de Embargos de Terceiro
n.

1011299-45.2023.8.11.0041
,

ajuizada por

RICARDO PEREIRA BESERRA
,
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão de reconhecimento de perda de objeto, condenando o Embargado no
pagamento de honorários sucumbenciais
.

O
Apelante, em suas razões
de recurso, defende
a necessidade de inversão do ônus da
sucumbencial
em razão do princípio da causalidade.

Pois bem.

Na origem, trata-se de
Ação
de
Embargos de Terceiro
ajuizada
por

RICARDO PEREIRA BESERRA
em desfavor de

IVAN CARLOS DE OLIVEIRA
,

consubstanciada
em
uma constrição exercida sob seu imóvel
.

Na exordial, reverbera que adquiriu um imóvel

na rua Conego Guimarães, casa 14 – quadra B, Condomínio Vila Nova, Bairro: Santa Isabel, Várzea Grande/MT,
Cep
: 78.110-971, mediante contrato de compra e venda

junto a construtora
Melim
, pagando o valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) na data de 24/08/2017
.

Afirma que por dificuldades financeiras não procedeu com a transferência deste imóvel para o seu nome. Passados alguns anos, procurou o cartório para se informar do valor dos emolumentos necessários para a referida transferência e se deparou com a
penhora advinda
do
processo no 1027629-54.2022.8.11.0041 em trâmite pela 3a Vara Cível de Cuiabá/MT
.

Diante disso, ajuizou a presente ação com o intuito de preservar seus direitos ao imóvel, contudo, durante o trâmite processual, em decisão proferida na ação principal
,
foi deferida a baixa da referida averbação, de modo que esta ação de embargos de terceiro
perdeu
o seu objeto.

Com a extinção da ação, o embargado foi condenado ao pagamento dos honorários, pelo qual agora busca reforma.

DO ÔNUS SUCUMBENCIAL

Da análise dos autos, verifica-se que os presentes Embargos de Terceiro foram opostos pelo
Apelado
, visando
a
desconstituição
da averbação
que recaiu sobre seu imóvel, restrição esta decorrente
do

processo no 1027629-54.2022.8.11.0041 em trâmite pela 3a Vara Cível de Cuiabá/MT
.

Em consulta aos autos principais, verifica-se o próprio credor da ação requereu a baixa da penhora do imóvel que foi deferido pelo juízo em 09/08/2023, fazendo com que a ação de embargos de terceiro perdesse o seu objeto.

Observa-se da exordial que o Apelado relata não ter realizado a transferência do imóvel para o seu nome por questões financeiras que lhe atingiam à época da compra (2017), motivo pelo qual seu imóvel acabou recebendo uma penhora judicial de uma ação movida em desfavor do an
tigo proprietário.

No que concerne à distribuição do ônus sucumbencial em Embargos de Terceiros, o Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento do
REsp.

no
1.452.840/SP
, sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou a seguinte tese:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. [...]

7. Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7o, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: "
Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios
serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais
. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro
".[...]

(
REsp.
1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016,
DJe
05/10/2016).
” (
grifo
nosso)

No caso em comento, verifica-se que o Embargante,
ora
Apelado
, não cuidou de providenciar o registro do contrato de promessa de compra e venda no Registro de Imóveis, contribuindo, assim, para a constrição do imóvel que, ainda, se encontra registrado em nome de terceiro.

Importa ressaltar que dificuldades financeiras não afastam sua obrigação de realizar a transferência do imóvel após a aquisição, inclusive, destaco que a aquisição do imóvel ocorreu em 2017 e até o ano de 2023, 06 (seis) anos após a compra o imóvel, este ainda não havia sido transferido.

Verifica-se, ainda, que ao tomar ciência dos embargos, a parte Embargada prontamente concordou com a liberação da constrição, não havendo, pois, oposição ao pedido inicial.

Portanto, é o Embargante/
Apelado
que deve arcar com os honorários advocatícios, custas e demais despesas do processo, porque sua desidiosa omissão foi
a
causa da efetivação da penhora sobre o imóvel.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA IMPUTADO AO EMBARGADO – CABIMENTO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Ao teor do que dispõe o princípio da causalidade, as despesas decorrentes dos embargos de
terceiro julgados procedentes
, devem ser suportadas pela parte que deu causa à sua instauração. Em
embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Inteligência da Súmula no 303 do c. STJ.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1006876-42.2023.8.11.0041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2024)
(grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONSTRIÇÃO JUDICIAL – VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DO EMBARGANTE - FALTA DE REGISTRO -
PRINCIPIO
DA CAUSALIDADE - SUMULA No 303 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Em embargos de terceiros, quem deu causa à constrição indevida sobre veículos deve arcar com os honorários advocatícios. No caso, o embargante deve suportar os ônus, pois não providenciou a transferência do veículo junto ao órgão competente.
Inteligência do art. 123, I, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro e Súmula no 303 do STJ: “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários
advocatícios.”

(TJ-MT - AC: 00151461420198110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 23/09/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/10/2020)
(grifo nosso)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIROS - ÔNUS SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - VALOR DA CAUSA - LIMITAÇÃO AO DÉBITO EXEQUENDO. Aquele que der causa ao ajuizamento da ação é responsável
pelas ,
custas, despesas e ônus
da
sucumbência.
Em se tratando de embargos de terceiro, se o embargante não se desincumbe do ônus de providenciar a transferência do bem, a ele cabe arcar com os ônus sucumbenciais
. Em ação de embargos de terceiro, o valor da causa deve ser o do bem levado a constrição, não podendo, contudo, exceder o valor da dívida cobrada na ação principal.

(TJ-MG - AC: 10000200524429001 MG, Relator: Mônica
Libânio
, Data de Julgamento: 26/08/2020, Data de Publicação: 27/08/2020)
(grifo nosso)

Com essas considerações, conheço
do
recurso e
DOU
-LHE
PROVIMENTO

para
inverter o ônus sucumbencial em cumprimento ao princípio da causalidade
.

Por fim, ante o resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários sucumbenciais, considerando a tese firmada no Tema 1059 do STJ:
“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente.
Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da
condenação.”
(
grifo
nosso)

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024